Tribunal: STF
Processo: RE 1543485
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito administrativo. Improbidade administrativa. SESC/RJ. Recursos. Competência. Justiça Comum Estadual. Súmula nº 516/STF. Precedentes.



    1. Os serviços sociais autônomos são pessoas jurídicas de direito privado e, apesar de receberem recursos públicos e serem fiscalizadas pelo Tribunal de Contas da União, não são entidades integrantes da Administração Pública Federal. Assim, segundo o entendimento sumulado do STF, “[o] Serviço Social da Indústria (SESI) está sujeito à jurisdição da Justiça estadual” (Súmula nº 516/STF).



    2. A jurisprudência da Suprema Corte consolidou o entendimento de que compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar “ações cíveis nas quais figurem como partes pessoas distintas das elencadas no art. 109, inc. I, da Constituição da República, ainda que se alegue prejuízo a entidades paraestatais, custeadas por verbas sujeitas à fiscalização do Tribunal de Contas da União” (RE nº 589.840/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 26/5/11).



    3. Agravo regimental não provido.